Tribunal: TJDFT
Processo: 0700680-81.2024.8.07.0017
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. MOTIVAÇÃO SUCINTA. POSSIBILIDADE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo réu em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento à apelação por ele interposta e manteve a sentença em todos os seus termos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste na existência ou não de omissão quanto à violação ao art. 5o, II e XXXIV, da Constituição Federal, alegando o embargante que não houve manifestação sobre a tipicidade do artigo e ao fato de não haver a regulamentação de licença para o porte de arma branca. Requer, assim, seja afastada a omissão ou, rejeitados, sejam prestados esclarecimentos quanto aos dispositivos indicados, a possibilitar o delineamento do recurso extraordinário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
4. Não se evidencia a omissão alegada. Conforme consta no acórdão embargado, “A contravenção penal de porte de arma branca não exige regulamentação para a sua configuração; a conduta permanece típica mesmo após o advento das Leis no 9.437/97 e no 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento); o elemento do tipo ‘sem licença da autoridade’ previsto no art. 19 da LCP se referia somente ao porte de arma de fogo quando este era regulamentado pela LCP; registre-se que embora a matéria tenha repercussão geral reconhecida no STF (ARE 901623), ainda não houve pronunciamento sobre o mérito pela Suprema Corte.”. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pelo Embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
5. Por fim, no âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no Acórdão embargado (Enunciado 125 do FONAJE).
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Sem custas e sem honorários advocatícios.
_______________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, II e XXXIV; Decreto-Lei no 3.688/1941, art. 19.